Tribunal: TJSP
Processo: 1001021-78.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS – DESQUALIFICAÇÃO – IMÓVEL QUE SOFREU DESTAQUES DECORRENTES DE AÇÕES DE USUCAPIÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PARA ADEQUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL E APURAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE OBJETIVA – ÓBICE MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.